Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-40.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DE TERRA. CRIMES AMBIENTAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. CONCLUSÕES DE LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS. ROBUSTEZ DO ACERVO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. REPARAÇÃO PELO DANO. VALOR DESCRITO NO LAUDO. MANUTENÇÃO. VENDA DOS LOTES. OTENÇÃO DE LUCRO. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. AGRAVAMENTO DA PENA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6 SOBRE A PENA-MINIMA. ADEQUAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A tese defensiva de ausência de prova do crime de parcelamento irregular do solo e crimes ambientais, está dissonante das provas produzidas ao longo da instrução criminal, que evidenciam o envolvimento do acusado no parcelamento clandestino de Área de Proteção ambiental (APA) do Rio São Bartolomeu e nos danos causados à vegetação e à fauna do local, devido ao fracionamento dos lotes.
2. O arbitramento de valor para reparação dos danos causados, por infração ambiental, encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e no artigo 20, da Lei no 9.605/1998, não sendo possível seu afastamento, cujo valor foi apurado em laudo pericial.
3. As circunstâncias do crime de parcelamento irregular de terra devem ser valoradas negativamente, tendo em vista que o réu não apenas realizou o loteamento, mas também a venda dos lotes, elementos que possuem naturezas distintas, sendo certo que a obtenção de lucro agrava a penalidade. Ainda nesse contexto, a simples venda de área pública, sem título de propriedade, já configura lucro ilícito, visto que o acusado comercializou algo que não lhe pertencia.
4. O réu não possui direito subjetivo a operação específica, sendo certo que a fração utilizada na primeira fase da dosimetria de 1/6 (um sexto) sobre a pena-mínima, não merece reparo, por ser adequada e proporcional, além de amplamente admitida pela jurisprudência.
5. Com relação aos crimes ambientais, incide a circunstância agravante, consistente em obtenção de vantagem pecuniária (art. 15, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.605/98), pois, comprovada a intenção do acusado de obter vantagem ao proceder a comercialização de terrenos em área pública, sem título de propriedade, o que, por si só, configura vantagem indevida.
6. A confissão espontânea apta a promover a redução da pena é aquela que contribui de maneira decisiva para a elucidação dos fatos, o que certamente não ocorreu na hipótese dos autos, cujos argumentos declinados foram na tentativa de convencer o julgador da inocência do réu quanto aos danos ao meio ambiente.
7. No caso, os crimes praticados emergiram de condutas distintas, como resultados de desígnios autônomos. Assim, a regra do concurso material é medida que se impõe, a teor do que dispõe o art. 69, do CP.
8. Mantém-se a pena de multa estabelecida na sentença porque obedeceu ao critério do art. 49 do Código Penal e guardou proporcionalidade com a sanção corporal.
9. Recurso conhecido e desprovido.